Tribunal: TJDFT
Processo: 0722433-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0722433-63.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: LUCIMARA GOMES OLIVEIRA DE MORAIS DESPACHO Dê-se ciência à recorrida da petição juntada. Aguarde-se a realização da sessão. Brasília/DF, 25 de julho de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora